Tribunal: TJMT
Processo: 0014071-28.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014071-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO MIRANDA DA SILVA - CPF: 035.206.011-50 (APELANTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE CONCEICAO DOS SANTOS (VÍTIMA), ANDREY ALBERTO DOS SANTOS ORTIZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014071-28.2017.8.11.0002

APELANTE: BRUNO MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DOIS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AMEAÇA CONFIGURADA –
DOSIMETRIA MANTIDA –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável acolher o pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelas declarações da vítima, notadamente pelo exame de corpo de delito e pelas provas orais.

De acordo com o art. 33, § 2o, “
c
”, do CP, apenas o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014071-28.2017.8.11.0002

APELANTE: BRUNO MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Bruno Miranda da Silva
, com a pretensão de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 9o, e art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, busca a defesa
“a reforma da sentença penal condenatória, absolvendo o réu, nos termos do CPP, artigo 386, inciso VII”.

Subsidiariamente, requer 1) a aplicação da pena no seu patamar mínimo, 2) a fixação do regime aberto e 3) a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014071-28.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça acusatória se encontra vazada nestes termos:

“[...] FATOS 01 e 02:

Consta dos autos que, no dia 04 de março de 2015, no período noturno, na residência particular situada na rua A, quadra 09, lote 12, bairro Ouro Branco, município de Várzea Grande/MT, o indiciado BRUNO MIRANDA DA SILVA ofendeu a integridade física da sua ex-namorada Eliane Conceição dos Santos e de Andrey Alberto dos Santos Ortiz (09 anos de idade), causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos periciais de fls. 13/16 e 17/19, respectivamente.

FATOS 03 e 04:

Consta dos autos que, no dia 05 de março de 2015, por volta das 19h00min, na residência particular Situada na rua A, quadra 09, lote 12, bairro Ouro Branco, município de Várzea Grande/MT, o indiciado BRUNO MIRANDA DA SILVA, por 02 (duas) vezes, ofendeu a integridade física da sua ex-namorada Eliane Conceição dos Santos, causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos periciais de fls. 13/16, bem como, por meio de palavras e gestos, por 02 (duas) vezes, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

FATO 05:

Na mesma data, local e horário, o indiciado BRUNO MIRANDA DA SILVA constrangeu a vítima Eliane Conceição dos Santos, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a fazer o que a lei não manda.

Segundo restou apurado, o indiciado manteve relação de namoro com a vítima Eliane Conceição dos Santos, por aproximadamente 05 (cinco) meses.

Extrai-se dos autos que a vítima Eliane Conceição dos Santos possui dois filhos advindos de relacionamento anterior, sendo um deles a vítima Andrey Alberto dos Santos Ortiz, de 09 anos de idade.

Evidencia-se que a relação de namoro era conturbada, com diversas agressões físicas e psicológicas anteriores praticadas pelo indiciado em face da vítima, razão pela qual ela tomou iniciativa de romper o relacionamento.

Revelam os autos que, no dia 04 de março de 2015, o indiciado, por não aceitar o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da vítima e passou a xingá-la com palavras de baixo calão.

Não satisfeito, o indiciado investiu contra a vítima, agredindo-a com chutes, murros, bem como jogou a mulher no chão, causando-lhe lesões corporais.

Ao notar as agressões, a vítima Andrey Alberto dos Santos Ortiz foi a residência de terceiros (Márcia) em busca de ajuda, sendo que retornou no colo da mesma.

Na sequência, o indiciado sacou uma faca e determinou que Márcia entregasse a vítima Andrey para ele, o que não foi atendido.

Ato contínuo, o indiciado puxou a vítima Andrey dos braços de Márcia, vindo causar-lhe lesão corporal, conforme laudo de fls. 17/19.

No dia seguinte (05/03/2015), pela manhã, a vítima foi para a residência de sua genitora juntamente com os filhos, retornando por volta das 19h.

Em dado momento, o indiciado chegou no local, oportunidade em que pediu que a vítima reatasse o relacionamento, entretanto, a mulher manteve-se firme em sua postura.

Insatisfeito, o indiciado passou a agredir a vítima com diversos tapas e murros, causando-lhe lesões corporais. Ao encerrar as agressões, o indiciado ameaçou a vítima de morte, asseverando “vou parar de bater em você, porque o certo é matar você”.

Após reduzir a capacidade de resistência da vítima, o indiciado a obrigou fazer um jantar para ele.

Em certo momento, o indiciado, mediante atitude intimidatória explícita, entrou em contato telefônico com terceiro (não identificado nos autos), oportunidade em que afirmou que “iria levar a vítima para Barra do Bugres, e que lá ele terminaria o serviço”, o que causou temor à mulher em razão do contexto de violência por ela vivenciada.

Ao ouvir tal fala, a vítima saiu correndo, contudo, o indiciado a perseguiu, vindo a alcançá-la na rua, oportunidade em que a agrediu, causando-lhe lesões corporais, inclusive, fazendo com que a mulher desmaiasse.

Após, o indiciado evadiu-se do local tomando rumo ignorado”.

Na delegacia, a vítima
ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
asseverou:

“
(...)
QUE, o acusado BRUNO MIRANDA DA SILVA, foi seu namorado por um período de cinco (05) meses; QUE, a vítima terminou o relacionamento desde 05/03/2015: QUE, não tem filho em comum com o acusado; QUE, têm dois filhos, mas que é de relacionamentos anteriores: ANDREY ALBERTO DOS SANTOS ORTIZ, com 09 anos de idade, e MATHEUS HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA, com 03 anos de idade; Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados? A declarante respondeu: QUE, foi no dia 05/03/2015, às 19:00hs; Perguntado qual o local onde ocorreu o evento? A declarante respondeu: QUE, foi na residência da vítima; Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos? A declarante respondeu: QUE, durante todo o relacionamento era agredida fisicamente com socos e puxões de cabelos e verbalmente com palavrões tais como: “vagabunda, que ela não prestava, que ela era prostituta, que ela colocava homens para dentro de casa quando ele saía”; que tudo isso era sem fundamento, pois ela não dava motivo algum para ele falar isso; que quanto às agressões citadas acima nunca fez exame de corpo de delito; que o suspeito era muito ciumento; que as ameaças de morte eram para a vítima, caso ela separe dele; que o suspeito não permitia que a declarante fosse ao supermercado sozinha ou levar as crianças na escola; que o agressor tinha ciúmes até mesmo de parente que ia lhe visitar; que no dia 04/03/2015, no período noturno, por motivos do agressor não aceitar o término do namoro, a vítima foi novamente xingada e agredida fisicamente; que ela recebeu chutes nas nádegas, pernas, murros no estômago; que jogou a vítima no chão vindo a machucar seu rosto; que o agressor também profere ameaças de morte contra seu filho ANDREY, filho da vítima; que o ANDREY vendo sua mãe sendo agredida correu para pedir ajuda para a Márcia (vizinha da declarante); que Márcia já estava indo ao encontro de ANDREY e pegou ele no colo; que o agressor puxou uma faca para a Márcia, para que devolver o ANDREY para ele; que o agressor com muita brutalidade puxou o ANDREY dos braços da Márcia pelos cabelos vindo a ferir a testa de seu filho; que a declarante chamou a polícia, mas eles não apareceram no local; que as coisas se acalmaram, mas que o agressor se recusou a ir embora; que nessa noite dormiu no chão da casa da vítima; que no dia 05/03/2015, de manhã, a vítima pegou os seus filhos e foram para a casa do genitor da vítima; que ficou lá o dia todo, retornando para a sua casa por volta das 19h; que a vítima e seus filhos estavam no quintal da casa, quando o agressor apareceu novamente; que ele insistia com a vítima para retornar a relação; mas que como a declarante não aceitava, o suposto acusado iniciou novamente com as agressões físicas, tais como tapas, murros, mas que ninguém lhe socorreu, pois os vizinhos têm medo dele por ele já ter feito ameaça de morte; que quando ele cansou de ficar batendo nela, o agressor disse: “vou parar de bater em você, porque o certo é matar você”; que ainda fez a vítima fazer o jantar para ele; que nesse intermédio os seus filhos já não estavam mais na residência da vítima, tinham ido para a casa da avó deles; que em certo momento a vítima escutou o agressor ao telefone falando com uma pessoa dizendo que ele iria levar a declarante para Barra do Bugres, e que lá ele terminaria o serviço; que a vítima entendendo que o agressor iria lhe matar, saiu correndo; que o agressor correu novamente atrás dela, bateu novamente nela na rua; que ela desmaiou; que os vizinhos chamaram o irmão da vítima; que chamaram também o SAMU, mas que este não apareceu; que no momento que o irmão da vítima chegou no local, o agressor fugiu para rumo ignorado pela vítima; que informa também que a vítima teve o seu celular quebrado pelo suspeito; (...) Perguntado se a declarante ficou com marcas ou sinais da agressão? A declarante respondeu: SIM; Perguntado se em decorrência da agressão a declarante precisou ser medicada ou encaminhada a uma unidade de saúde? A declarante respondeu: NÃO; Perguntado se a declarante já foi submetida a Exame de Corpo de Delito e, neste caso, se foi constatado que deverá retornar ao IML? A declarante respondeu: QUE SIM, que ela juntamente com o seu filho ANDREY fizeram o exame de corpo de delito junto ao IML; Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido agredida, a declarante também foi ameaçada ou sofreu a prática de outros crimes, como injúria, calúnia, difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça? A declarante respondeu: QUE foi injuriada e ameaçada, conforme descrito acima; Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor? A declarante respondeu: NÃO; Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas? A declarante respondeu: QUE, uma delas é a sua vizinha MÁRCIA - Rua 16, QDA 07, CASA 12 - B. SÃO MATEUS; (...) que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito e requerer medidas protetivas ao juízo” – sic.

Na segunda vez em que foi auscultada na delegacia de polícia, a ofendida confirmou que sua vizinha Márcia é testemunha ocular dos fatos, porém não soube declinar seu endereço, por ter perdido contato com ela.

O filho da ofendida, ANDREY ALBERTO DOS SANTOS ORTIZ, também foi ouvido como vítima, e contou o que se segue:

“Que acompanhado de sua genitora ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS diz que BRUNO não é nada seu, sendo que só era namorado de sua mãe; que BRUNO chegou em sua casa zangado e começou a brigar com sua mãe; que BRUNO deu bastante murro em sua mãe; que os murros foram no braço e no rosto; que BRUNO também xingava sua mãe (disse não se recordar dos xingamentos); que não se recorda se BRUNO tenha falado que iria matar sua mãe; que o declarante diz que saiu correndo e foi até a casa de sua vizinha MÁRCIA e a chamou; que MÁRCIA estava levando o declarante para a casa do mesmo quando BRUNO apareceu e o puxou das mãos de MÁRCIA; que não se recorda se BRUNO estava com a faca e tenha ameaçado MARCIA; que alega o declarante que caiu no chão com o puxão; que o declarante diz que quando saiu correndo para chamar a polícia caiu e bateu a testa na lixeira; que sua testa ficou inchada”.

O réu não foi ouvido na fase extrajudicial.

Na instrução processual, foram ouvidas as vítimas e realizado o interrogatório do réu.

Em juízo, a vítima
ELIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ratificou suas declarações prestadas em sede investigativa, como se vê:

Juiz: Dona Eliane, a senhora se recorda desses fatos narrados aqui na denúncia 04 de março de 2015, o Bruno teria agredido fisicamente a senhora?

Vítima: Sim.

Juiz: E o Andrey, 9 anos de idade, aconteceu isso?

Vítima: Aconteceu, é verdade.

Juiz: Consta também que no dia seguinte, ele voltou a agredir por duas vezes a senhora?

Vítima: Foi.

Juiz: E ameaçou também? Como foi que aconteceu isso?

Vítima: Esse daí foi que eu falei que eu não queria mais nada com ele, ele pegou e falou “se você não ficar comigo, eu te mato”, aí começou a me bater, eu falei que não queria mais, chorava, ‘guspia’ na minha cara, tudo isso ele fazia comigo, chutava.

Juiz: E com a criança?

Vítima: A criança não deu tempo porque ele me deixou no chão.

Juiz: Mas ele fez o quê com a criança?

Vítima: Ele bateu nele também.

Juiz: A criança era só seu filho?

Vítima: Só, meu filho.

Juiz: Ele falou também que ia matar?

Vítima: Falou. Ele falou que se eu não ficasse com ele, ele matava meus dois filhos.

Juiz: E essa história que ele levaria a senhora pra Barra do Bugres? Aconteceu?

Vítima: Ele tentou me matar na BR.

Juiz: O que que ele falou?

Vítima: Ele falou assim pra mim que tinha um passeio pra gente ir, eu falei que não ia mais, que eu não queria mais nada com ele, aí nesse dia ele pegou eu e ponhô na moto, eu pulei da moto, realmente eu pulei, teve uns meninos que ia me ajudar, ele falou que não precisava, aí ele falou “se você não entrar nessa moto agora, eu vou matar você aqui mesmo”, aí na metade do caminho, onde passa sempre os caminhão ali, ele derrubou eu ali mesmo e lá ele começou a me bater, deixou eu tudo machucado.

Em juízo, ANDREY ALBERTO DOS SANTOS ORTIZ, filho da ofendida, disse:

Juiz: [Síntese dos fatos] o Bruno teria batido em você, foi?

Vítima: Foi.

Juiz: Como foi isso?

Vítima: Minha mãe, nós tava saindo, ele chegou com a moto dele, puxou minha mãe assim pelo cabelo, aí ele falou se eu contasse pra alguém ia me bater; ele correu atrás de mim, pegou a faca, pegou na vizinha, aí no outro dia a vizinha foi lá, devolveu a faca pra minha mãe, aí no outro dia de noite se a minha mãe não saísse com ele, ele batia na minha mãe, dois dias depois ele foi lá com dois revólver, deu um tiro lá na frente de casa.

Juiz: Chegou a bater em você de dar soco?

Vítima: Uhum.

Defesa: Eu gostaria de saber onde que ele te bateu; exatamente o dia, com que.

Juiz: Aqui [apontando para o braço direito].

Defesa: Ele te deu um murro no braço?

Vítima: Uhum.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou todas as acusações imputadas contra ele. Em síntese, alegou:

Juiz: [Resumo dos fatos] São verdadeiros os fatos?

Réu: Nunca nem trisquei a mão em nenhum dos dois, eu sei que tem laudo, mas eu nunca fiz nada.

Juiz: [...] Consta aqui que o senhor teria novamente agredido ela? Também não aconteceu?

Réu: Não.

Réu: Na verdade aconteceu que ela zangou comigo, que eu não queria ficar com ela mais.

Juiz: Ah, o senhor que não queria ficar com ela?

Réu: É. [...] Nesse bairro que mencionou aí, fui uma vez [...] que eu tava saindo com ela, nem era namoro sério, daí falei pra ela que não era namoro sério, que não era nada, daí eu comecei a sair com outra menina, ela zangou, falou que ia ter processo em meu nome [...].

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a exordial e condenou
BRUNO MIRANDA DA SILVA
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal [por três vezes], em continuidade delitiva, em face das vítimas Eliane Conceição dos Santos e
Andrey Alberto dos Santos Ortiz,
e art. 147, do CP [por duas vezes] contra a vítima Eliane Conceição dos Santos.

Irresignada, a defesa, genericamente, se insurge contra a condenação do acusado, pleiteando
“a reforma da sentença penal condenatória, absolvendo o réu, nos termos do CPP, artigo 386, inciso VII”.

Sem razão, entretanto.

Depreende-se dos autos que nos dias 4.3.2015 e 5.3.2015, no município de Várzea Grande/MT, BRUNO MIRANDA DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima ELAINE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, sua ex-namorada, e do filho dela ANDREY ALBERTO DOS SANTOS ORTIZ, causando neles as lesões corporais descritas nos laudos periciais anexados ao feito, além de tê-la ameaçado de morte.

A vítima e o réu se relacionavam afetivamente por aproximadamente 5 (cinco) meses e não possuíam filhos em comum; a vítima, no entanto, tinha 2 (dois) filhos de relacionamento anterior.

A respeito da autoria, ela revela-se inequívoca, porquanto as provas angariadas nos autos apontam o réu como autor dos fatos, notadamente pelas provas pericial e orais.

Quanto à materialidade delitiva, o laudo pericial atestou que as lesões nas vítimas apresentaram
“nexo temporal com o fato historiado”,
em que ELIANE apresentou
“escoriações em evolução nos cotovelos, bilateralmente e terço médio de coxa esquerda anterior”
e ANDREY
“escoriações em bom estado de evolução em região frontal”
.

Para a configuração da materialidade do crime de lesão corporal, basta que a ação típica tenha como resultado um dano à integridade corpórea da vítima.

Lesão corporal, nas palavras de Ricardo Antonio Andreucci
[1]
, é o dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, do ponto de vista anatômico, fisiológico ou mental, uma vez que o delito ora em questão nada mais é do que a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, estando tipificado no art. 129 do Código Penal.

Em sede judicial, a vítima ELIANE confirmou os três eventos em que foi agredida pelo acusado;
confirmou também que seu filho sofreu lesões por ação provocada pelo réu, o que foi corroborado pela prova pericial que instruiu o caderno processual.

A vítima ANDREY também ratificou, perante a autoridade judicial, que o ex-namorado agrediu a si e sua mãe.

A sua vez, em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos imputados a ele, alegando que
“Nunca nem trisquei a mão em nenhum dos dois, eu sei que tem laudo, mas eu nunca fiz nada”.

Nunca é demais rememorar que as declarações da ofendida – como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado – gozam de destacado valor probatório, em especial quando evidenciam as circunstâncias da empreitada criminosa, com riqueza de detalhes, sem contradições e
em consonância com os demais elementos de convicção colhidos nas fases processuais.

Com essas considerações, é
“
inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”
(TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Quanto ao crime de ameaça, analiso que não existe motivo para absolver o apelante.

Em juízo, a ofendida foi enfática ao afirmar, por várias vezes, que o réu dizia que iria lhe matar.

Como se sabe, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de
maneira imediata
, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por essas ameaças.

Não se pode olvidar que apenas o fato de ela solicitar contra ele medidas protetivas e de representá-lo criminalmente são evidências mais do que bastantes de a vítima ter considerado a potencialidade das ameaças que o recorrente fez.

Quanto à dosimetria, não vejo irregularidades a serem sanadas.

No tocante à substituição do regime inicial de cumprimento de pena, igualmente.

Isso porque, é sabido que as condições pessoais do réu – art. 59, CP – e a reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 3o, do CP
[2]
, e justificam, no caso em julgamento, a manutenção daquele estabelecido na decisão condenatória.

Em relação à reincidência, o magistrado foi claro ao destacar que o réu possuía, na sentença, uma condenação penal transitada em julgado:
“processo 20815-782013.811.0002, código n. 324422, perante a Segunda Vara Criminal desta Comarca”.

De acordo com o art. 33, § 2o, “
c
”, do CP, apenas o condenado
não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, pode, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O apelante não cumpre essa exigência legal.

Destaco ainda o entendimento sedimentado na Súmula 269, STJ, de que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que sua imposição decorre da lei, competindo
ao Juízo das Execuções Penais
tal análise.

Confira-se:

“[...] 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação [...]”
(TJMT, N.U 0000996-25.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

Em arremate,
o Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pela extinção da punibilidade do réu, em razão do reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa.

Segundo o parecer,
“Constatado ser o lapso entre a data de publicação da sentença (19-12-2019) e o momento presente (mês de abril do ano de 2023) superior a 3 anos, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade de Bruno Miranda da Silva”
.

Entretanto, sem razão.

Como se viu, o réu foi condenado à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelos crimes de lesão corporal, mais à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pelo crime de ameaça [sem o cômputo da continuidade delitiva], sendo que, de acordo com o art.
109 do CP, o prazo prescricional de cada delito é de 3 (três) anos.

A denúncia foi recebida em 28.8.2017, e a sentença condenatória publicada em 22.1.2020 [Num. 159469726 - Pág. 41].

Ocorre que, na sentença condenatória, foi reconhecida a reincidência do réu, o que aumenta o prazo de prescrição em 1/3 (um terço), nos termos do art. 110 do CP, resultando em
4 (quatro) anos
.

Assim, entre a prolação da sentença até os dias atuais [mês de maio] transcorreram-se 3 (três) anos, ou seja, lapso temporal inferior a 4 (quatro) anos, não havendo que se falar em prescrição retroativa.

Posto isto,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se
incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Manual de direito penal – 12. ed. – Sao Paulo : Saraiva Educação, 2018.

[2]
Código Penal: Art. 33, § 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023